Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-46.2023.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Réu, apesar de intimado, deixou de especificar provas. Alegação de que detinha a melhor posse do imóvel objeto da lide não restou demonstrada. Ratificação da sentença. Art. 252 do RITJSP. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.